Tribunal: TJDFT
Processo: 0714225-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0714225-09.2023.8.07.0001 APELANTE: LETICIA ABREGO BARBOSA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta por Letícia Abrego Barbosa contra a r. sentença que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, para consolidar, em favor da Autora, ora apelada, a posse e propriedade plenas do veículo apreendido. Em síntese, a Apelante afirma que o não pagamento das prestações se deu por culpa exclusiva da Apelada, que inviabilizou a emissão dos boletos. Ao final, a Apelante requer a reforma da r. sentença, para reconhecer a falha na prestação de serviço, determinar a imediata devolução do veículo apreendido e para extinguir a relação contratual pela quitação. Contudo, em análise dos autos, verifica-se que o veículo foi restituído à Apelante (Id. 49770663). Ante o exposto, intime-se a Apelante para se manifestar quanto ao seu interesse recursal. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora